Tribunal: TJMT
Processo: 1049836-65.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049836-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA SOUZA ARAUJO - CPF: 000.340.741-12 (RECORRENTE), THIAGO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 014.758.541-45 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 16 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS NÃO COMPROVADA. DOCUMENTO OFICIAL INDICA IMPEDIMENTO OPERACIONAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ASSISTÊNCIA MATERIAL QUE NÃO EXCLUI O DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, após reconhecer a ilegitimidade passiva de uma das rés e extinguir o processo sem resolução de mérito quanto a ela, condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 em razão de atraso superior a dezesseis horas decorrente de cancelamento de voo inicialmente justificado, nos documentos fornecidos à passageira, por “impedimento operacional”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento do voo e o atraso de mais de dezesseis horas, motivados por impedimento operacional, caracterizam falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade civil e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva e se estabelece sempre que o evento danoso decorre de falha interna relacionada ao risco da atividade, como o “impedimento operacional” informado no comunicado oficial entregue à consumidora.

4.

A alegação de condições meteorológicas adversas não se comprova, pois os documentos juntados não evidenciam restrição climática no momento do cancelamento, sendo ônus da transportadora demonstrar, mediante registros técnicos (METAR/TAF), a persistência de impossibilidade operacional, o que não ocorreu.

5.

O cancelamento após embarque da tripulação por extrapolação do limite de jornada evidencia desorganização operacional imputável exclusivamente à companhia aérea.

6.

A espera de mais de dezesseis horas, com pernoite involuntária e significativa descontinuidade da viagem, ultrapassa o mero dissabor e viola o direito do consumidor a serviço adequado, seguro e contínuo.

7.

A prestação parcial de assistência material não afasta o dano moral, pois constitui obrigação legal mínima destinada apenas a mitigar os efeitos do atraso.

8.

O valor fixado para danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do tempo de atraso, da presença de crianças pequenas e da ausência de informação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Cancelamento de voo motivado por “impedimento operacional” caracteriza fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da transportadora aérea.

2.

Atraso superior a dezesseis horas, com pernoite involuntária e descontinuidade da viagem, configura dano moral indenizável.

3.

A assistência material prestada, ainda que regular, não exclui o dever de indenizar, servindo apenas como fator de moderação do quantum.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1049836-65.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Bruna Souza Araújo

MM Turismo & Viagens S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
SUGIRO
a rejeição parcial das preliminares, e
OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos proemiais para:

a)
RECONHECER
a ilegitimidade passiva da requerida MM TURISMO & VIAGENS S.A, com
EXTIÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO,
nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

b) CONDENAR
a requerida a pagar a parte autora o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
a título de danos morais,

acrescido de correção monetária pelo índice oficial -
IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida;

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.
”.

No caso, restou comprovado que a autora adquiriu passagem aérea para o trajeto Recife/PE – Guarulhos/SP – Cuiabá/MT, com saída prevista de Recife às 18h00 do dia 15/11/2023, chegada a Guarulhos às 23h05, e conexão com destino final a Cuiabá, com chegada originalmente prevista para 00h20min do dia 16/11/2023.

Contudo, segundo relato da autora, após o desembarque em São Paulo, os passageiros chegaram a embarcar na aeronave do trecho de conexão, sendo posteriormente informados de que deveriam desocupar o avião, uma vez que a tripulação havia excedido o tempo máximo de jornada permitido pela autoridade aeronáutica, o que levou ao cancelamento do voo.

A autora foi, então, reacomodada somente no dia seguinte, 16/11/2023, às 14h55, havendo ainda novo atraso de aproximadamente uma hora. Em consequência, o tempo total de atraso entre o horário inicialmente previsto de chegada (00h20) e o efetivo desembarque (por volta das 16h do dia seguinte) foi de cerca de dezesseis horas, o que extrapola em muito o limite de tolerância estabelecido pela Resolução nº 400 da ANAC e configura patente falha na prestação do serviço.

Em suas razões, a companhia aérea tenta afastar a condenação sob o argumento de que o cancelamento do voo decorreu de condições meteorológicas desfavoráveis, configurando caso fortuito externo, insuscetível de gerar responsabilidade civil.

No entanto, essa justificativa não encontra respaldo nos documentos oficiais constantes dos autos. O comunicado de cancelamento entregue à passageira, juntado pela própria parte autora, indica expressamente que o motivo foi “impedimento operacional”, e não qualquer restrição meteorológica, conforme imagem destacada abaixo:

Enquanto na via judicial a recorrente tenta caracterizar o evento como fortuito externo, o documento formal fornecido à consumidora demonstra tratar-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial e insuficiente para romper o nexo causal.

Ademais, ainda que houvesse má condição meteorológica em momento anterior da operação, caberia à companhia comprovar, por meio de documentação técnica específica (METAR/TAF correspondente ao horário e local do voo), que o impedimento persistia e que não havia alternativa de transporte ou de realocação imediata, ônus que não se desincumbiu.

A conduta da companhia, portanto, caracteriza desorganização operacional, imputável exclusivamente à transportadora, que responde objetivamente pelos danos decorrentes do atraso e cancelamento do voo. A espera de mais de dezesseis horas, com pernoite involuntária e descontinuidade da viagem, não pode ser considerada mero dissabor cotidiano, pois afronta o direito básico do passageiro à adequada prestação do serviço e ao respeito à sua dignidade.

Ainda que se admitisse a prestação parcial da assistência material pela companhia aérea, com eventual fornecimento de alimentação, hospedagem ou traslado, tal circunstância não afasta o dever de indenizar, pois a assistência constitui obrigação legal mínima e visa apenas mitigar os efeitos do atraso, não elidir a ofensa à dignidade do passageiro decorrente da longa interrupção da viagem, da incerteza e do desconforto vivenciados.

Assim, o atendimento prestado, se efetivamente comprovado, deve ser considerado apenas como fator moderador na fixação do quantum indenizatório, jamais como causa excludente do dano moral.

O
quantum
indenizatório

fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o tempo de atraso, a vulnerabilidade da família (com duas crianças pequenas) e a ausência de informação adequada.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025